Tribunal: TJES
Processo: 0001470-71.2017.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001470-71.2017.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDIMAR JORGE SOARES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL

Nº 0001470-71.2017.8.08.0002

ORIGEM:
2ª VARA CRIMINAL DE ALEGRE/ES

RELATOR:
DES. WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELANTE:
EDIMAR JORGE SOARES

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
Edimar Jorge Soares
em razão da sentença, prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Alegre/ES, que considerou o apelante como incurso nas sanções do
artigo 243, da Lei nº 8.069/90
, condenando-o a uma pena de
2 (dois) anos de detenção
, em regime inicial aberto, com a substituição (art. 44 do CP).

Razões recursais às folhas 80/84, nas quais requer, unicamente, a
absolvição
, seja pela suposto desconhecimento da idade das vítimas, seja pela suposta ausência de dolo.

Contrarrazões às folhas 89/91.

Parecer da Procuradoria de Justiça opinando pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório. Dispensada revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0001470-71.2017.8.08.0002

APELANTE: EDIMAR JORGE SOARES

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação interposta por
Edimar Jorge Soares
em razão da sentença, prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Alegre/ES, que considerou o apelante como incurso nas sanções do artigo 243, da Lei nº 8.069/90, condenando-o a uma pena de 2 (dois) anos de detenção, em regime inicial aberto, com a substituição (art. 44 do CP).

De acordo com a
denúncia
, no dia 9/5/2017, por volta das 7h, na Padaria Nova Opção, localizada na Rua Felício Alcure, Bairro Guararema, Alegre, o recorrente vendeu bebida alcoólica (cachaça) aos menores de idade A. F. P. D. S. e R. C. D. S.

Irresignado, o recorrente insurge-se por meio deste recurso e apresenta como única tese recursal a
absolvição
, sustentando que a) desconhecia a idade das vítimas, tendo incorrido em erro de tipo e b) não agiu com dolo.

Após detida análise dos autos,
entendo que a mencionada tese recursal não comporta acolhimento
, conforme passo a expor.

A
materialidade
do crime está comprovada pelo boletim unificado (folhas 5/7), pelo auto de apreensão (folha 31) e pelo auto de constatação de substância entorpecente (folha 32), cujo resultado atestou a apreensão de 2 (duas) garrafas, sendo que uma contendo aguardente e outra com forte odor de álcool.

A
autoria
, por sua vez, restou indene de dúvidas, uma vez que a prova oral colhida em juízo traz a certeza de que o apelante cometeu o crime conforme descrito na exordial acusatória.

O adolescente R. C. D. S., que contava com apenas 15 (quinze) anos de idade à época dos fatos, consignou que:

[...] são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; que ratifica as declarações prestadas perante autoridade policial de fls. 21/v (...) Que o depoente não havia comprado bebidas anteriormente no estabelecimento comercial do acusado; que o depoente, na companhia de Alana, comprou a bebida; que o depoente e Alana compraram duas garrafas de cachaça de 350ml cada; que não foi perguntado a idade do depoente; que o depoente não era cliente do estabelecimento comercial; que o depoente acredita que Alana também não era cliente do estabelecimento comercial; que o depoente acredita que não estava trajando o uniforme escolar quando adquiriu a bebida; que o depoente estava portando uma mochila escolar; que o depoente levou a bebida para a escola; que apenas o depoente e Alana ingeriram bebida alcoólica; que a ideia de levar bebida alcoólica para a escola partiu de Alana; que perguntado ao depoente se tinha o hábito de ingerir bebida alcoólica, respondeu que raramente; que perguntado ao depoente quem lhe vendeu a bebida alcoólica, respondeu que o acusado (...) Que o acusado era um pouco mais baixo no ano de 2017; que perguntado ao depoente quantas vezes por mês adquiria bebida alcoólica, respondeu que de uma a duas vezes; que o depoente já adquiriu bebidas alcoólicas em outros estabelecimentos e sua idade não foi questionada [...] (depoimento judicial à folha 55)

No mesmo sentido, Rogério Cândido de Souza, genitor do menor R. C. D. S., contou:

[...] que são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; que o depoente é pai de Rodrigo Candido de Souza; que perguntado ao depoente se Rodrigo tinha o hábito de ingerir bebida alcoólica, respondeu que acredita ter sido a primeira vez; que Rodrigo disse ter adquirido a bebida alcoólica em uma padaria próximo a UFES;
que por ocasião dos fatos, Rodrigo tinha uma aparência de mais “meninão“, ou seja, aparentava ser menor de idade
; que o depoente conheceu Alana no dia dos fatos;
que Alana aparentava ser menor de idade; que Rodrigo estava na companhia de Alana quando adquiriu a bebida
; que o depoente conhece o acusado apenas de vista; [...] (depoimento judicial à folha 58) (grifei)

A adolescente A. F. P. D. S., que contava com 14 (catorze) anos de idade à época dos fatos, ouvida na esfera policial (folhas 26/27), narrou:

[...] que estava indo para o colégio na acompanhada pelo colega de nome RODRIGO; que no caminho RODRIGO sugeriu comprar cachaça; que pararam na padaria que fica depois da ponte na Rua da Conceição, na rua que desce para a Rua sete; QUE lá na padaria RODRIGO e a informante pegaram nas prateleiras uma garrafinha com tampa amarela de aproximadamente 450 ml, da marca Burarama, foram até ao caixa e RODRIGO pagou o valor de R$ 6,00 (seis reais); QUE era um rapaz magro, branco, cabelo liso castanho que estava no caixa; QUE pagaram e saíram da padaria; que ainda no interior da padaria a informante colocou em sua mochila a pedido de RODRIGO; QUE RODRIGO também é menor de idade; que após guardar a cachaça, foram para a escola; [...]

A título de complementação, o policial militar Daniel Duarte Boechat, aduziu:

[...] que são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; que confirma integralmente o conteúdo do boletim de fls. 05/07; que ratifica integralmente as declarações prestadas as fls. 08/v; Que as vítimas relataram ter adquirido a bebida em uma padaria próximo a escola Aristeu Aguiar; que o depoente estava trabalhando em uma escala da patrulha escolar; que as vítimas aparentavam ter ingerido bebida alcoólica; que o depoente conhece o acusado apenas de vista [...] (depoimento judicial à folha 57)

Como sabido, pratica crime contra criança ou adolescente, aquele que comprovadamente lhe
vender
, fornecer, ou entregar, de qualquer forma,
bebidas alcoólicas
(artigo 243 da Lei nº 8.069/90), como é o caso em comento.

Quanto à classificação doutrinária do crime previsto no artigo 243 da Lei nº 8.069/90, Guilherme de Souza Nucci (2021, p. 117) leciona tratar-se de
crime formal
, que independe de resultado naturalístico, bem como pode ser cometido por qualquer meio.

Desse modo,
a

prova testemunhal mostra-se suficiente para a comprovação do referido delit
o, uma vez que, dificilmente existiria prova diversa para atestar sua prática.
Nesse sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça:

O delito previsto no art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente se consuma com a efetiva venda, ministração ou entrega à criança ou adolescente, de produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica. (AgInt no REsp n. 1.621.246/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 3/4/2018, DJe de 6/4/2018.)

Sendo assim, a tese de que o recorrente incorreu em erro de (art. 20 do CP) também não merece prosperar, visto que não há nos autos a presença de provas feitas pelo mesmo de modo a comprovar tal circunstância,
não bastando a simples alegação
.

Até porque, não há nenhuma prova de que as peculiaridades envolvendo o caso concreto fizeram com que o apelante acreditasse que os adquirentes fossem maiores de 18 anos,
o que viola a regra distribuição do ônus da prova, prevista no artigo 156 do CPP
. Por outro lado, as testemunhas foram harmônicas ao descrever que os adolescentes possuíam
aparência infantil
.

O agente responderá pelo crime artigo 243 da Lei nº 8.069/90 ainda que tenha atuado com
dolo eventual
, ou seja, quando não tinha certeza da idade, mas pensava concretamente que poderia ser adolescente e, apesar disso, demonstrou total desprezo pelo bem jurídico tutelado pela norma penal, como no caso em tela, visto que claramente os adquirentes - que possuíam
14 e 15 anos
- aparentavam ser menores de idade, mas não foram exigidos seus documentos de identidade.

A mera negativa de autoria do réu, quando
dissociada do restante do conjunto probatório
, é insuficiente para reformar a sentença condenatória pautada em elementos suficientes, angariados desde a investigação policial e solidificados em juízo.

Além disso, a
prova judicial produzida é clara e uníssona, e atesta, de forma satisfatória a ocorrência do crime previsto no art. 243 da Lei nº 8.069/90.

Por fim, ainda que não tenha havido insurgência quanto à pena, verifico que o
quantum
aplicado, qual seja, 2 (dois) anos de detenção –
mínimo legal
- mostra-se adequado ao presente caso, razão pela qual c
onheço do recurso, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. ART. 243 DA LEI Nº 8.069/90. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. ERRO DE TIPO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O delito previsto no art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente se consuma com a efetiva venda, ministração ou entrega à criança ou adolescente, de produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica. Precedentes.

2. A prova testemunhal mostra-se suficiente para a comprovação do
crime disposto no art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente,
uma vez que, dificilmente existiria prova diversa para atestar sua prática.

3. Não há nenhuma prova de que as peculiaridades envolvendo o caso concreto fizeram com que o apelante acreditasse que os adquirentes fossem maiores de 18 anos, o que viola a regra distribuição do ônus da prova, prevista no artigo 156 do CPP.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.